Tribunal: TJSP
Processo: 1065209-02.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – Despachante documentarista – Exercício da profissão, a despeito da exigência legal de credenciamento junto ao conselho de classe – Possibilidade – Precedentes – Recurso oficial desprovido.